Tribunal: TJDFT
Processo: 0712994-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712994-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: MARGARIDA MARIA SEIXAS DIAS, LUCIA CRISTINA FERNANDES SEIXAS, LEONOR SEIXAS DIAS, ANA LAURA SEIXAS DIAS D E S P A C H O Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC c/c art. 265, § 2o, do RITJDFT, intimem-se os agravados para manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o agravo interno interposto; bem como sobre o próprio agravo de instrumento. Após, retornem os autos à conclusão. Cumpra-se. Brasília, 4 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator